Tribunal: TJPA
Processo: 0801066-23.2025.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801066-23.2025.8.14.0104

APELANTE: LUZIA ARNOD MACIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou nulos os descontos realizados sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito”, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora recorre exclusivamente para pleitear a majoração da compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante dos descontos indevidos realizados sobre verba alimentar percebida por consumidora idosa e hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de comprovação da contratação que fundamentaria os descontos bancários torna ilícita a conduta da instituição financeira e afasta qualquer justificativa para as cobranças realizadas.

Os descontos indevidos incidem sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa e economicamente vulnerável, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade, a segurança financeira e a tranquilidade da consumidora.

A redução indevida de recursos destinados à subsistência da autora gera aflição, angústia e insegurança, caracterizando dano moral indenizável.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

O valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente para compensar adequadamente o abalo sofrido pela autora e para desestimular a repetição de práticas semelhantes pela instituição financeira.

A majoração da indenização para R$ 5.000,00 está em consonância com os parâmetros adotados pela Corte em casos análogos e atende às finalidades da reparação sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realização de descontos bancários sem comprovação da contratação configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para compensar o prejuízo suportado pela vítima e conferir efetividade ao caráter pedagógico da condenação.

É cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor arbitrado na origem se revela insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes desta Corte em casos análogos mencionados no voto; entendimento sumulado do Tribunal de Justiça de Pernambuco acerca da presunção de contratação fraudulenta pela não apresentação do instrumento contratual.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA ARNOD MACIEIRA
contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
que reconheceu a irregularidade das cobranças efetuadas sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito”, diante da ausência de comprovação da contratação pela instituição financeira.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência:

a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com o título ENC. LIM. CRÉDITO decorrente de contrato de cheque especial;

b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024. A partir dessa data, os juros devem seguir a taxa SELIC, deduzida a correção monetária. Correção monetária pelo INPC até 30 de agosto de 2024, e pelo IPCA após essa data. Os juros e a correção incidirão a partir de cada desconto indevido respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) à parte autora, a título de compensação por danos morais, corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento da indenização; e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, contando-se os juros desde o primeiro desconto indevido..”

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que incumbia ao banco comprovar a regular contratação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Defende que a ausência de apresentação do contrato configura presunção de fraude e confirma a inexistência da relação jurídica alegada pela instituição financeira. Invoca precedentes de Tribunais Estaduais e entendimento sumulado do Tribunal de Justiça de Pernambuco acerca da presunção de contratação fraudulenta quando a instituição financeira deixa de apresentar o respectivo instrumento contratual.

A recorrente aduz, ainda, que é pessoa idosa, de baixa instrução e economicamente vulnerável, dependendo exclusivamente de benefício previdenciário para sua subsistência. Argumenta que os descontos indevidos comprometeram verba alimentar, extrapolando o mero dissabor cotidiano e configurando dano moral indenizável em patamar superior ao arbitrado na origem. Sustenta que a conduta da instituição financeira revela prática abusiva reiterada contra consumidores hipervulneráveis, razão pela qual a indenização deve ser majorada para desestimular novas ocorrências semelhantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, mantendo-se os demais capítulos da decisão recorrida. Reitera pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e o processamento do recurso perante este Egrégio Tribunal.

Contrarrazões a apelação (ID 34599448).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.(ID 36038366)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2
.
Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do pedido de majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a configuração do dano moral não constitui matéria controvertida nesta fase recursal. Com efeito, restou devidamente reconhecido na sentença que os descontos realizados pela instituição financeira ocorreram sem a devida anuência da autora, inexistindo demonstração válida da contratação que legitimasse as cobranças efetuadas.

No caso concreto, a gravidade da conduta revela-se ainda mais evidente por se tratar de descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa e hipossuficiente. A indevida redução de recursos destinados à própria subsistência da consumidora extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente sua dignidade, segurança financeira e tranquilidade, circunstâncias que evidenciam o dano moral experimentado. A situação é apta a gerar aflição, angústia e insegurança, notadamente diante da diminuição indevida de valores destinados ao custeio das necessidades básicas da parte lesada.’

No tocante ao valor da indenização, é cediço que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o montante arbitrado na origem não atende adequadamente às finalidades da indenização por dano moral, mostrando-se insuficiente diante da condição de vulnerabilidade da autora, da natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e da necessidade de desestimular a repetição de práticas semelhantes por parte da instituição demandada.

Dessa forma, considerando os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, bem como os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor recompõe o abalo experimentado pela autora e atende ao caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026